Tribunal: STF
Processo: AI 345172
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Deveria ter o agravante, em sede de execução, atacado a decisão
de homologação de cálculos com fundamento na coisa julgada e não
invocar  dispositivos que poderiam ser pertinentes contra a sentença
 exeqüenda.
2. Agravo regimental improvido.